Tribunal: STF
Processo: ARE 1565328
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. TUST. TUSD. Energia elétrica. Juros moratórios. Correção monetária. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tratou da inclusão das Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o consumo de energia elétrica.



    2. O Estado recorrente pleiteia a inclusão dos valores referentes à TUST e à TUSD na base de cálculo do ICMS, alegando violação ao art. 155, inc. II, §§ 2º e 3º, da Constituição da República de 1988, e que o tributo incide sobre a formação do preço final ao consumidor, nos termos do art. 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960, de 2009, para a devolução do indébito e que o termo inicial dos juros moratórios seja contado do prazo legal para pagamento da requisição, conforme art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a ilegitimidade ativa e a inépcia da inicial e manteve a sentença que considerou indevida a inclusão da demanda reservada ou contratada na base de cálculo do ICMS, entendendo que o imposto incide apenas sobre a energia elétrica efetivamente consumida. Em reexame necessário, o Tribunal de Justiça revisou, de ofício, os juros moratórios e a correção monetária, determinando a aplicação da Taxa Selic a partir do trânsito em julgado e correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB); (ii) a constitucionalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica; e (iii) a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960, de 2009, na devolução do indébito tributário e o termo inicial de incidência dos juros moratórios em condenações da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    5. A alegada afronta à cláusula de reserva de plenário não se configura, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação com base no art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    6. A controvérsia relativa à inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.041.816-RG/SP (Tema RG nº 956).



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao ratificar medida cautelar na ADI nº 7.195-MC-Ref/DF, suspendeu os efeitos do art. 3º, inc. X, da Lei Complementar nº 87, de 1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 194, de 2022, que impedia a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, reconhecendo a possibilidade de exorbitância da União em sua competência e o prejuízo bilionário aos Estados.



    8. A modulação de efeitos operada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ficou restrita aos valores de requisitórios, não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    9. Nas condenações da Fazenda Pública à repetição do indébito tributário, os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, que já engloba correção monetária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), o qual chancela que os juros moratórios incidentes devem ser os mesmos utilizados para remuneração dos créditos tributários.



    10. O termo inicial de incidência da Taxa Selic em condenações da Fazenda Pública é matéria de índole estritamente infraconstitucional, não gerando ofensa direta à Constituição da República.



    11. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e embargos de declaração com intuito protelatório, a do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    12. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, 97, 100, § 1º, 155, inc. II, §§ 2º e 3º; ADCT, art. 34, § 9º; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei Complementar nº 87, de 1996, art. 3º, inc. X; Lei nº 11.960, de 2009, art. 1º-F; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.299.303/SC; STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 166; STJ, Súmula nº 188; STF, ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022; STF, ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/02/2014; STF, ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 26/03/2015; STF, RE nº 1.041.816-RG/SP, Tema RG nº 956, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/08/2017; STF, ADI nº 7.195-MC-Ref/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14/03/2013; STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14/03/2013; STF, RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017; STF, RE nº 1.169.694-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019; STF, ARE nº 1.188.857-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2019; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD).



    Ilegitimidade ativa Inocorrência Admissibilidade de propositura da ação pelo consumidor final Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp nº 1.299.303-SC, processado no regime do artigo 543-C do CPC. 



    Inépcia da inicial Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação Afastamento - Inicial que narra os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido de modo suficiente a possibilitar a ampla defesa. Inclusão da parcela relativa à demanda reservada ou contratada na base de cálculo do ICMS Inadmissibilidade 



    Ocorrência do fato gerador do ICMS no momento da entrega do produto ao consumidor. 



    4. Juros moratórios e correção monetária Questão de ordem pública Revisão de ofício Inaplicabilidade das alterações promovidas pelo artigo 5º, da Lei nº 11.960/09 Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Juros de mora que deverão ser calculados pela Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado e correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a contar da retenção indevida Inteligência do artigo 167, do Código Tributário Nacional e Súmulas nº 162 e 188 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.” (e-doc. 12). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado alega violação ao art. 155, inc. II, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, para que se incluam na base de cálculo do ICMS os valores atinentes às tarifas sobre os serviços de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 



    3.1. Argui que, desde a Carta de 1988, estatuiu-se que as empresas distribuidoras seriam responsáveis pela quitação do ICMS, desde a produção até a operação final, sobre o que incidira a exação. Nesse sentido, o art. 34, § 9º, do ADCT.



    3.2. Sinaliza que o ICMS não incide sobre o valor puro e simples da mercadoria, mas sobre a formação do preço final a ser repassado ao consumidor. No ponto, alerta que os processos de transmissão não se confundem com transporte da mercadoria, o que, ainda assim, não afastaria a incidência do tributo estadual.



    3.3. Invoca precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema e, ainda, alega violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97). 



    3.4. No tocante ao pleito de devolução do indébito tributário, pugna pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960, de 2009, em vista da modulação de efeitos elaborada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    3.5. No mais, aduz que o termo inicial dos juros moratórios deve ser contado do prazo legal para pagamento da requisição, conforme art. 100, § 1º, da CRFB, e enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (e-doc. 18). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. O caso se refere à incidência do ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica não consumida. Na hipótese, o TJSP assim dirimiu a controvérsia:



    “Ora, a cobrança de ICMS deve incidir apenas sobre a energia elétrica efetivamente consumida e não sobre o valor da demanda contratada. 



    Isso porque a base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica está restrita ao valor da mercadoria colocada em circulação, sendo que o momento da incidência remonta à entrada da energia no estabelecimento, com a aquisição do consumidor. 



    A exação do ICMS demanda a saída jurídica da mercadoria, o que só ocorre quando já suportadas pela concessionária as tarifas relacionadas à transmissão e distribuição. 



    Aplicável, portanto, analogicamente, a Súmula nº 166, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.’” (e-doc. 12). 



    6. Verifico, de início, inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do art. 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/02/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).



    7. Quanto ao mérito, cumpre assentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.041.816-RG/SP, chancelou que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 



    1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 



    2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.041.816-RG/SP, Tema RG nº 956, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/08/2017, p. 17/08/2017).



    8. Não fosse o bastante, sob a relatoria do e. Ministro Luiz Fux, o Pretório Excelso ratificou a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do art. 3º, inc. X, da Lei Complementar nº 87, de 1996, que impedia a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. Cabe destacar:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – RATIFICAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - LEIS COMPLEMENTARES 192 E 194/2022 - ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ADI Nº 7.191 E DA ADC Nº 984, DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES - OBJETO DA AÇÃO DIRETA 7195 NÃO ABARCADO PELO ACORDO - EXPRESSA MENÇÃO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR AOS ESTADOS - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA - EXCLUSÃO DA TUST E DA TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR - POSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TER SIDO EXORBITADA - PREJUÍZO BILIONÁRIO AOS ESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO – ESTADOS NÃO EXCLUÍRAM OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO. 



    1. O regime do ICMS, modificado pelas pelas Leis Complementares nº 192, de 11 de março de 2.022 e 194, de 23 de junho de 2022, foram impugnadas nos autos da ADI 7191 e na ADPF 984, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 14 de dezembro de 2.022, homologou o acordo firmado entre as partes nos autos daquelas ações de controle concentrado. 



    3. O art. 2º da Lei Complementar nº 194/22, na parte em que modificou o inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, não foi objeto de transação naquela avença. 



    4. A exclusão da incidência do ICMS sobre o valor relativo aos serviços de transmissão e distribuição bem como aquele correspondente aos encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica restou determinada pelo dispositivo questionado. 



    5. O acordo homologado na ADI 7191 e na ADPF 984 deixou expressa a possibilidade de concessão de liminar nos autos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação à matéria. Verbis: Cláusula Quarta. .... Parágrafo Segundo. Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem a concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medida cautelar pelo Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade com base no poder geral de cautela do magistrado, nos casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ad referendum do Plenário da Corte. (ADI-MC 2.849, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D] de 3.4.2003; ADI-MC 4.232, Rel. Min. Dias Toffoli, D]e de 25-5-2009; ADI 4.190-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 12-7-2009, D]E de 4-8-2009; ADI 4.307-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática,julgamento em 2-10-2009, D]E de 8-10-2009; ADI-MC 4.451, Rel. Min. Carlos Britto, D]e de 12-9-2010; ADI-MC 4.598, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 2-8-2011 e ADI 3.273-MC, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 1 6-8-2004, D] de 23-8-2004). 



    7. Reconsideração da decisão que aplicou o rito do art. 12 da Lei 9868/99 à presente demanda, visto que a causa, inobstante em uma análise perfunctória apresente elementos para a concessão da tutela liminar ainda não se encontra madura para julgamento. 



    8. Em exame do fumus boni juris, exsurge do contexto posto a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo. 



    9. A inclusão dos encargos setoriais denominados Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual suscita controvérsia conducente à probabilidade do direito. É que a discussão remete à definição sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação da energia elétrica, vale dizer, se o valor da energia efetivamente consumida ou se o valor da operação, o que incluiria, neste último caso, os referidos encargos tarifários. A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin). 



    10. O periculum in mora é extraível dos valores apresentados pela entidade autora que dão conta de prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais mercê da medida legislativa questionada. Conforme informações trazidas no e-doc. 110, a estimativa é a de que, a cada 6 meses, os Estados deixam de arrecadar, aproximadamente, 16 bilhões de reais, o que também poderá repercutir na arrecadação dos municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 25% da receita arrecadada com ICMS pelos estados deverá ser repassada aos municípios (Art. 158, inciso IV). 



    11. O periculum in mora reverso, decorrente da concessão da medida não se mostra factível, visto que a possibilidade de as faturas de energia elétrica sofrerem um acréscimo a partir da reinclusão dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS não se denota da realidade fática. É que a partir das informações publicadas pela imprensa especializada, a maioria dos Estados da Federação nunca excluiu da base de cálculo do ICMS cobrado sobre a energia elétrica os encargos setoriais. 



    12. Tutela cautelar ratificada para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, até o julgamento de mérito da ação direta.”



    (ADI nº 7.195-MC-Ref/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 22/03/2023). 



    9. Acerca do índice da atualização monetária, há que se distinguir a situação tratada nestes autos e o que decidido no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, além da inclusão do art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. O citado § 12 recebeu a seguinte redação:



    “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.” (grifado).



    10. Como o ato questionado nos paradigmas (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização incidente na apuração/liquidação das condenações perseguidas em juízo contra a Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).



    11. É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem): 



    “7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”



    12. Tem-se, portanto, que a modulação de efeitos operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ficou restrita aos valores de requisitórios, não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como nesta espécie.



    13. Por ocasião do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da isonomia, chancelou que os juros moratórios incidentes em condenação da Fazenda Pública a repetição do indébito tributário devem ser os mesmos utilizados para remuneração dos créditos tributários. Assim ficou estabelecido:



    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017; destaques acrescidos).



    14. Assim, deve ser aplicada somente a Selic, que dá conta de englobar, em sua fórmula matemática, o percentual a título de juros moratórios e a correção estimada para o período de sua incidência, ponto em que, portanto, procede o reclamo.



    15. Nada obstante, o termo inicial de incidência da Selic — no caso, se da data da citação, ou a partir do trânsito em julgado — é matéria de índole estritamente infraconstitucional, não tratada no Tema RG nº 810, o que, à evidência, não gera ofensa direta à Carta da República. 



    16. Assim, a jurisprudência desta Corte Maior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.169.694-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE n. 1.188.857-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator